Tribunal: TJPA
Processo: 0007946-37.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007946-37.2011.8.14.0401

APELANTE: DANIELE PINTO DA CONCEICAO, CARLOS AUGUSTO MONTEIRO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0007946-37.2011.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DANIELE PINTO DA CONCEIÇÃO

APELANTE: CARLOS AUGUSTO MONTEIRO SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINARMENTE
:
NULIDADE EM RAZÃO DE ILICITUDE DE PROVA. BUSCA PESSOAL ILEGAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA.
MÉRITO:
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. IMPROVIDO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E FUNDAMENTADAS. SÚMULA Nº 23 DO TJPA
.
DE OFÍCIO:

PRESCRIÇÃO RETROATIVA COM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO PRATICADO PELO APELANTE CARLOS AUGUSTO MONTEIRO SILVA. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 02 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, IV, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
DE OFÍCIO,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

CARLOS AUGUSTO MONTEIRO SILVA

pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.110, §1º todos do CP com relação ao delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0007946-37.2011.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DANIELE PINTO DA CONCEIÇÃO

APELANTE: CARLOS AUGUSTO MONTEIRO SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
DANIELE PINTO DA CONCEIÇÃO e
CARLOS AUGUSTO MONTEIRO SILVA
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/Pa, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e ainda a CARLOS AUGUSTO MONTEIRO SILVA, pela prática do crime tipificado no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, fixando-lhes a pena da seguinte forma:

-
DANIELE PINTO DA CONCEIÇÃO
: 05 (cinco) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa;

- CARLOS AUGUSTO MONTEIRO SILVA: 09 (nove) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa.

Consta na denúncia (ID nº 9890043 p. 2-4) em resumo, que em 20/05/2011, policiais civis realizavam “campana” próximo ao Canal Água Cristal, com o objetivo de averiguar notícia de que no referido local estaria havendo intenso tráfico de entorpecentes.

Por volta de 15:00h, durante a referida campana, avistaram a nacional, posteriormente identificada como DANIELE PINTO DA CONCEIÇÃO, em atitude suspeita, já que vários indivíduos se aproximavam da mesma e logo partiam, sendo que pela movimentação era claro que os mesmos adquiriam algo da mesma.

Em razão disso, procederam com a abordagem da Apelante e encontraram em seu poder 07 (sete) sacos plásticos, cada qual contendo 31 (trinta e uma) petecas, totalizando 217 (duzentos e dezessete) petecas de cocaína, com peso total de 528g (quinhentos e vinte e oito gramas).

Após indagações acerca da origem da substância entorpecente, DANIELE informou aos policiais civis que estaria a serviço de um nacional de alcunha “GUTO”, posteriormente identificado como sendo o também apelante CARLOS AUGUSTO MONTEIRO SILVA, tendo guiado os agentes até a residência do mesmo situada na Passagem Coronel Magela, nº 22.

No local, o Recorrente foi flagrado de posse de uma arma de fogo do tipo pistola, calibre .40mm, municiada com 02 (dois) projéteis intactos, e, em revista ao imóvel, localizaram 04 (quatro) pacotes embrulhados em papel de jornal contendo 402g (quatrocentos e duas gramas) de cocaína.

Devido aos fatos, Daniele Pinto da Conceição foi denunciada como incursa na pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, enquanto Carlos Augusto Monteiro Silva nos delitos do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 9890179 - 9890183), contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID nº 17406696 p. 1 - 10), pugnando preliminarmente pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas em razão da realização de busca pessoal e domiciliar ilegal. Subsidiariamente requerem o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 17406705 p. 2-6, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (ID nº 17563923 p. 1-11).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Reconhecimento de ofício da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa
– crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 com relação ao Recorrente Carlos Augusto Monteiro Silva.

Examinando os autos, verifico que a pretensão punitiva estatal prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/03 se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos
de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 20/05/2011, tendo a denúncia sido recebida em
03/11/2011
(ID nº 9890060 p. 1) e a sentença publicada em
24/11/2021
(ID nº 9890183 p. 5).

Portanto, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime de porte ilegal de arma de uso permitido cometido pelo apelante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do Recorrente, com fulcro no art. 109, V c/c art. 110, §1º do CP.

2.

Preliminarmente:

2.1.

Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante busca pessoal e domiciliar ilegal:

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Adianto que não
merece acolhimento.

Compulsando os autos, restou demonstrado que os policiais civis após recebimento de denúncia anônima de ocorrência de tráfico de drogas às proximidades do Canal Água Cristal, realizaram campana no local apontado, quando então avistaram a Recorrente em atitude suspeita, pois visualizaram movimentação de pessoas que iam até ela e depois voltavam, razão pela qual procederam com a abordagem e encontraram em seu poder substâncias entorpecentes. Após indagarem acerca da origem das referidas drogas, a Apelante guiou os agentes até a residência de Carlos Augusto.

Seguiram declarando que ao chegarem no local, avistaram o portão aberto e o Apelante portando uma arma, e ao visualizar os policiais o mesmo jogou o armamento no chão. Após buscas no imóvel encontraram além da arma mais uma quantidade de drogas dentro de uma gaveta.

Conforme disciplina o art. 244 do CPP, a busca pessoal prescinde de mandado na hipótese que houver fundada suspeita de que a pessoa esteja em posse de arma, objetos ou papéis que constituam material de crime.

Ademais, é cediço que a Constituição Federal em seu art. 5º, XI
consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Pois bem.

No que tange a denúncia anônima, o Superior Tribunal de Justiça afirma que a simples denúncia anônima não justifica busca domiciliar sem mandando judicial. Nesse sentido, o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade,
da existência de fundadas razões (justa causa)
que sinalizem para a possibilidade de relativização do direito fundamental em questão (AgRg no HC n. 777.170/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Assim, o Supremo Tribunal Federal definiu no tema 280, que não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para que seja admitida a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa na adoção da medida invasiva.

Nota-se que no presente caso, informação recebida através de denúncia levou os agentes ao local para averiguação dos fatos, mas o que motivou a busca pessoal foi a situação de flagrância, seja pela campana realizada em que constatou movimentação de nacionais conforme descrito na denúncia, além do local ser conhecido por ser ponto de comercialização. Vale ressaltar que o policial militar Haroldo do Espírito Santos afirmou em Juízo que após a Recorrente guiá-lo até o local em que a mesma adquiriu o entorpecente ele declarou que visualizou o apelante portando uma arma, o que se mostra suficiente para justificar a medida.

Destarte, as circunstâncias que precederam a prisão em flagrante dos Recorrentes deixam claro que a revista pessoal não foi realizada de forma aleatória na Apelante, bem como, a entrada no domicílio do outro Recorrente não foi ilegal, ao contrário, resultou de fundadas informações recebidas pelos agentes da lei, decorrendo de uma atuação policial integralmente lícita.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

2. Mérito: Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal

Aponta a defesa dos Recorrentes exasperação imotivada da dosimetria com relação ao crime de tráfico, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal.

Razão
não
assiste a defesa.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo Magistrado.

Na primeira fase, as penas-base foram fixadas acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano para Daniele Pinto e em 02 (dois) anos para Carlos Augusto, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), conforme trecho a seguir:

“RÉ DANIELE PINTO DA CONCEIÇÃO – art. 33, da Lei 11.343/06.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é elevada, tendo em vista a natureza da substância encontrada (cocaína), de acordo com o laudo toxicológico definitivo de fl. 55, ressaltando-se que o referido entorpecentes é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu.

(...)

RÉU CARLOS AUGUSTO MONTEIRO SILVA – art. 33, da Lei 11.343/06.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é exacerbada, tendo em vista a natureza da substância encontrada (cocaína), assim como a quantidade elevada da droga (402,00 gramas), de acordo com o laudo toxicológico definitivo de fl. 55, ressaltando-se que o referido entorpecentes é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu.

(...)”

Nessa esteira, a majoração das penas-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo juízo de 1º grau, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que as penas se encontram bem dosadas, proporcionais ao delito e à situação dos recorrentes, não merecendo reformas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE
e
DE OFÍCIO,

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

CARLOS AUGUSTO MONTEIRO SILVA

pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.110, §1º todos do CP, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

Belém/PA,

de

2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

Belém, 08/05/2024